Tribunal: TJDFT
Processo: 0044778-73.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0044778-73.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Torno sem efeito a certidão de trânsito em julgado, exarada no ID no 36362150 – pág. 65, porquanto não observou a prerrogativa de prazo em dobro para o DISTRITO FEDERAL. Autue-se o agravo no recurso especial interposto no ID no 36362150 – págs. 67/76. Em seguida, intime-se o agravado para que ofereça contrarrazões Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007